Tribunal: TJSP
Processo: 1066852-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Imposto Sobre Serviços – Sociedade Uniprofissional – Sociedade composta apenas de advogados – Inexistência de vínculos empregatícios – Fiscalização que não elidiu o caráter uniprofissional da sociedade, a qual faz jus ao regime tributário especial do art. 9o, par. 1o e 3o - Irrelevância da atividade de arbitragem - Repetição de Indébito - Valores recolhidos a maior

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Imposto Sobre Serviços – Sociedade Uniprofissional – Sociedade composta apenas de advogados – Inexistência de vínculos empregatícios – Fiscalização que não elidiu o caráter uniprofissional da sociedade, a qual faz jus ao regime tributário especial do art. 9o, par. 1o e 3o - Irrelevância da atividade de arbitragem - Repetição de Indébito - Valores recolhidos a maior nos exercícios anteriores devem ser discutidos em via administrativa ou judicial própria, devendo a questão de direito ser analisada nas respectivas sedes - Inteligência das Súmulas nos 269 e 271, do STF - Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.